Tribunal: STF
Processo: HC 92303
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva
   devidamente fundamentada na conveniência da instrução criminal e
   na garantia da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Fuga do
   paciente antes da decretação da prisão preventiva. Motivação
   suficiente. Precedentes.
1. É pacífica a jurisprudência desta
   Corte no sentido de que a fuga do réu logo após o cometimento do
   crime e antes da decretação da prisão preventiva é motivo
   bastante para a medida constritiva, justificada pela conveniência
   da instrução criminal e pela garantia da aplicação da lei
   penal.
2. Ordem denegada.